Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726471-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIDEROT RODRIGUES PARREIRA RECORRIDA: LUCILA NAGATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da comprovação, pelo recorrente, do exercício da posse de boa-fé exercida sobre os referidos imóveis (art. 561, inc. I, do CPC) objeto da ação de embargos de terceiro, diante a ordem judicial de penhora nos autos do processo n° 0029376-96.1999.8.07.0001; e b) da viabilidade de majoração do percentual de condenação alusivo aos honorários de advogado para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa. 2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 3. Nos termos da regra prevista no art. 1204 do Código Civil “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade". 4. A regra prevista do art. 792 do CPC previu que a transferência de domínio de imóvel, pelo devedor, pode caracterizar a ocorrência de fraude à execução. 5. Com efeito, o recorrente alega, em suas razões recursais, que, antes da celebração dos aludidos negócios jurídicos, buscou informações, a respeito dos imóveis, no “escritório da associação de moradores”. 5.1. Ocorre, no entanto, que a aludida conduta, a despeito de mostrar-se cautelosa, não se amolda ao previsto no art. 792, § 2o, do CPC. 6. A despeito de manter, a referida associação, os registros a respeito dos possuidores das unidades imobiliárias, não exerce controle sobre a existência de: a) eventuais obrigações; b) ações judiciais ou c) demandas de outras naturezas em relação aos respectivos ocupantes das unidades residenciais. 6.1. A devedora (cedente) foi qualificada como domiciliada em Brasília, tendo sido atribuído ao cessionário o ônus de comprovar a própria boa-fé mediante a exibição das certidões pertinentes, dentre as quais devem ser incluídas as certidões de “nada consta” fornecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6.2. Percebe-se, em verdade, que o recorrente não solicitou a expedição das certidões negativas de existência de ações judiciais contra a aludida devedora no momento da celebração dos negócios jurídicos. 7. Em casos como o presente o postulante deve comprovar o exercício da posse sobre o imóvel, em observância à regra estabelecida no art. 561, inc. I, do CPC. 7.1. Ademais, o cumprimento de sentença promovido nos autos do processo no 0029376-96.1999.8.07.0001 estava com seu curso suspenso, à vista da aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 921, § 2o, do CPC, tendo sido os autos remetidos ao arquivo. 8. Ao contrário do alegado pelo apelante, o incidente de cumprimento de sentença não foi promovido aos 16 de abril de 2020. 8.1. Em verdade, na aludida data ocorreu apenas a digitalização dos autos. 8.2. O apelante alega que o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de penhora, deixou de comparecer ao escritório do “Condomínio Rural Pousada das Andorinhas” para verificar o exercício da posse de boa-fé sobre os aludidos bens imóveis. 8.3. Ocorre, no entanto, que inexiste a mencionada obrigatoriedade para o deferimento alusivo ao requerimento de penhora. 8.4. Em relação ao suposto pagamento do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à vista, “em espécie”, referente aos aludidos negócios jurídicos de cessão dos “direitos” sobre os referidos imóveis, não foi demonstrada a origem ou, ao menos, a comprovação de declaração de bens e rendas, que possam atestar a suposta transferência. 9. Por essas razões os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o exercício da posse de boa-fé dos referidos bens imóveis em favor do embargante. 9.1. Convém registrar, ademais, que os elementos de prova produzidos após o retorno dos autos à origem não modificam o cenário da controvérsia, pois a aludida testemunha, apenas reiterou que a condômina teria deixado de efetuar o pagamento do valor dos encargos condominiais. 10. Com efeito, é perceptível que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de modo suficientemente robusto, o exercício da posse de boa-fé. 11. Em relação ao requerimento formulado pela embargada, por meio da interposição de recurso adesivo, consistente na majoração do montante dos honorários de advogado para a cifra correspondente ao percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, a própria regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, ao considerar a complexidade do trabalho desenvolvido e a proibição do excesso, estabelece a aludida majoração. 12. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 do Código Civil, e 792, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando descabidas as penhoras sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre os lotes objetos da lide, seja pela condição de terceiro de boa-fé do recorrente, seja pela regular aquisição dos direitos, seja porque o órgão julgador “desconsidera a realidade fática peculiar dos imóveis irregulares” (ID 74270147, pág. 10); c) artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, uma vez comprovada a posse legítima dos imóveis pelo recorrente, o que permite o julgamento de procedência dos embargos de terceiro. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto às teses de ofensa aos artigos 113, 1.196 e 1.204, todos do Código Civil, e 792, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “9. Por essas razões os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o exercício da posse de boa-fé dos referidos bens imóveis em favor do embargante. 9.1. Convém registrar, ademais, que os elementos de prova produzidos após o retorno dos autos à origem não modificam o cenário da controvérsia, pois a aludida testemunha, apenas reiterou que a condômina teria deixado de efetuar o pagamento do valor dos encargos condominiais. 10. Com efeito, é perceptível que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de modo suficientemente robusto, o exercício da posse de boa-fé.” (vide itens 9 e 10 da ementa acima). Assim, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012